Tribunal: CARF
Processo: 13884.911437/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.911437/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.309 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
INDEFERIMENTO.
O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento
processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito
alegado.
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. GLOSA DE
CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESA NA SITUAÇÃO
CANCELADO NO CADASTRO DO CNPJ.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a
notas fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e
materiais de embalagens emitidas por estabelecimento na situação de
cancelado no CNPJ.
RESSARCIMENTO DE IPI. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS
DA PROVA.
Em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a
regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I,
cabendo a este demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos,
os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.911437/2009-61
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.309 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911437/2009-61

Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Em 10/12/2009, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 291 que deferiu parcialmente o
direito creditório de R$ 528.135,80 e homologou as compensações declaradas em
PER/DCOMPs até o limite do direito creditório reconhecido. O valor do crédito
solicitado/utilizado no PER/DCOMP no 02219.64788.260105.1.1.01-6296 foi de R$
1.068.064,21 referente ao 3o trimestre de 2002.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado: principal – R$
539.928,41, multa – R$ 107.985,68, juros – R$ 340.964,79.
Segundo consta no Despacho Decisório e nos detalhamentos da análise do crédito e da
compensação e saldo devedor (fls. 292/309), o indeferimento resultou da constatação de
que o saldo credor passível de ressarcimento ao final do trimestre era inferior ao valor
pleiteado e das seguintes glosas: créditos decorrentes de aquisições de fornecedores não
cadastrados no CNPJ (motivo 2); e créditos decorrentes de aquisições de fornecedores
na situação de cancelado no CNPJ (motivo 4).
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 03/15, na qual, em síntese, alegou que:
- no processo administrativo a Autoridade Fiscal tem o dever legal de colher as provas
necessárias para dar sustentação à sua pretensão arrecadat6ria, de modo que as
informações constantes no RAIPI consideradas pela Autoridade Fiscal, na mera análise
eletrônica efetuada, sem qualquer respeito ao aspecto temporal das operações, não
refletem o real contexto de apuração do crédito indicado na PER/DCOMP em pauta;
- não tendo intimado a Recorrente, a Autoridade Fiscal não abriu a possibilidade para
apresentação dos eventuais esclarecimentos cabíveis no intuito de demonstrar o
equivoco perpetrado na análise das informações prestadas, chamando para si a
responsabilidade integral pela persecução probatória da existência/validade do crédito
declarado na PER/DCOMP analisada;
- a Receita Federal do Brasil possui o dever de averiguar materialmente os fatos
ocorridos, não podendo se amparar em circunstâncias formais ou fatores alheios e
especulativos para determinar a inexistência do crédito declarado em PER/DCOMP,
quiçá limitar-se a cruzar dados eletronicamente como meio de exaurir os requisitos
inerentes à compensação prevista no artigo 74, da Lei n° 9.430/96;
- em sede preliminar, a Recorrente requer a determinação de baixa dos autos para
realização de diligências/análises nas informações declaradas no RAIPI, em especial
que a Autoridade Fiscal respeite o aspecto temporal das operações que geraram o direito
creditório em pauta, com o objetivo de se constatar que o equivoco incorrido no
cruzamento eletrônico dos dados apresentados, de modo a prevalecer ás informações
cadastrais dos emitentes das notas fiscais correlatas constantes à época no CNPJ, em
homenagem ao principio da verdade real/material;
- em relação ao motivo da irregularidade do crédito classificado pelo número "2" na
"Relação de Notas Fiscais com Créditos Indevidos", relacionado à totalidade das Notas
Fiscais emitidas pelo CNPJ/MF n° 60.208.493/0001-81, pertencente à EMBRAER —
Empresa de Aeronáutica S.A., a Recorrente esclarece que esta pessoa jurídica foi
incorporada pela Recorrente em 31/03/2006;
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.309 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911437/2009-61

- a pessoa jurídica que apresentou a PER/DCOMP analisada não mais subsiste por força
de sua incorporação pela Recorrente, que a sucedeu em todas suas obrigações e direitos,
relevantes para o presente caso, aqueles que se referem a créditos tributários, nos
moldes previstos pelo artigo 1.116, do Código Civil'; logicamente que o CNPJ da
pessoa jurídica incorporada (CPNJ/MF no 60.208.493/0001-81), emitente das notas
fiscais em questão não mais subsiste por força da operação societária narrada, que
culminou com a transferência de todo o ativo então existente, inclusive os créditos
relativos aos insumos de IPI, como também todas as obrigações tributárias pendentes de
análise pela Receita Federal do Brasil para a Recorrente;
- dessa forma, é nítido que a glosa perpetrada pela apreciação eletrônica da
PER/DCOMP apresentada deve ser reconsiderada neste ponto, uma vez que se trata de
mero equivoco decorrente da baixa por incorporação do CNPJ emitente das notas
fiscais;
- no tocante às emitentes de notas fiscais cadastradas sob os CNPJs n° 58.585.936/0001-
01, no 59.349.340/0001-75, no 03.683.043/0001-07 e no 79.730.024/0001-56,
respectivamente "Alber-Fort Moveis para Escritório Ltda.", "Mecânica e Usinagem
Soriani Ltda.", "Unipoli embalagens Especial Ltda." e "Matam Indústria de Máquinas e
Equipamentos Ltda.", a Recorrente salienta que estas encontram-se devidamente
cadastradas e ativas perante a Receita Federal do Brasil conforme se verifica dos
comprovantes anexos, não havendo como subsistir a glosa perpetrada pela Autoridade
Fiscal;
- relativamente ao motivo da irregularidade do crédito classificado pelo número "4" na
"Relação de Notas Fiscais com Créditos Indevidos", referente às Notas Fiscais
declaradas no RAPI como tendo sido emitidas pelo CNPJ n° 96.569.397/0008-82, cujos
créditos foram tidos como indevidos em razão da situação do CNPJ citado estar
"cancelado" desde 29/05/2002, cumpre à Recorrente esclarecer o equivoco incorrido,
por meio da apresentação das notas fiscais emitidas pele citado estabelecimento,
conforme se verifica das cópias anexas; nesta linha, a presente glosa não merece
prosperam pois o estabelecimento em comento estava à época supostamente regular
perante às Autoridades Fiscais, o que lhe possibilitou, inclusive, a emissão das notas
fiscais que subsidiaram o pedido de ressarcimento em análise, devendo esta ser de plano
afastada por esta C. Turma Julgadora;
- caso os argumentos expostos não tenham sido suficientes para o afastamento das
glosas perpetradas - o que não se acredita -, tem-se por certo que é cristalino o
cerceamento no direito de defesa da Recorrente por parte da Autoridade Fiscal, que
sequer solicitou esclarecimentos acerca das informações declaradas em cumprimento de
obrigações acessórias que subsidiaram a não homologação da compensação pretendida,
com a exigência arbitrária e ilegal de crédito tributário, acrescido de multa moratória e
juros legais, o que ensejaria a nulidade plena e irrestrita do r. despacho decisório
guerreado.
Por fim, requereu o reconhecimento integral do crédito pleiteado, com a extinção dos
débitos declarados.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP nos termos do
Acórdão no 14-70.393, de 27/09/2017 (fls.316/322), que, por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, em razão da reversão de parte das
glosas, com o reconhecimento do direito creditório adicional de R$ 539.640,79, totalizando um
direito creditório de R$ 1.067.776,59, e a homologação das compensações pleiteadas até o limite
do crédito reconhecido.. Segue a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.309 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911437/2009-61

Não há ofensa à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa quando todos
os fatos estão descritos e embasados, possibilitando à contribuinte contestar todas
razões de fato e de direito elencadas no despacho decisório.
A falta de intimação da contribuinte antes da prolação do Despacho Decisório não
implica em cerceamento do direito de defesa. No processo administrativo fiscal não há
previsão para qualquer intimação prévia ao contribuinte para ciência na fase
procedimental, ou seja na fase anterior ao lançamento ou a prolação da decisão. No
processo administrativo fiscal a instrução processual se encerra com o Despacho
Decisório. A partir do Despacho Decisório é que se instaura o processo administrativo.
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA. CADASTRO REGULAR.
A existência e regularidade do CNPJ informado no PER/DCOMP como sendo relativa a
pessoa jurídica produtora de bens cujas aquisições deram origem a créditos escriturados
autoriza o reconhecimento do direito creditório invocado.
CRÉDITOS DE IPI. CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA CANCELADO.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas
fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagens emitidas por estabelecimento na situação de cancelado no CNPJ.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.340/355, no qual insiste na realização de diligência e no mérito se restringe apenas à glosa de
“créditos decorrentes de aquisições de fornecedores na situação de cancelado no CNPJ (motivo
4)”. Ao final, requer o a reforma parcial do v. acórdão recorrido, para que seja reconhecida a
totalidade dos créditos pleiteados e a homologação das compensações declaradas, nos moldes do
artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I - Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 25/06/2018 (fl.337) e protocolou
Recurso Voluntário em 12/07/2018 (fl.338) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.309 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911437/2009-61

II – Da produção de prova, diligência e/ou perícia:
Primeiramente, quanto ao pedido de diligência e perquirição de provas e aplicação
do princípio da busca da verdade material, não cabe imputar à autoridade administrativa o dever
de colher provas necessárias para sustentar a pretensão da interessada. Tal situação caracterizaria
a inversão do ônus da prova, o que não se admite no presente caso.
Como é sabido, no processo de compensação tributária a fase litigiosa instaura-se
com o oferecimento da manifestação de inconformidade contra o despacho decisório eletrônico,
momento em que o contribuinte deve instruir o processo com todos os documentos
comprobatórios a evidenciar a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
As diligências não se prestam a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado
de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do
crédito alegado. Quando a essa questão, oportuna e apropriada a transcrição de parte do voto
proferido pelo I. Conselheiro Orlando Rutigliani Berri no Acórdão 3001.000.545 de. 17/10/2018,
in verbis:
(...)
Mais, que analisados os pretensos elementos de prova carreados aos presentes autos,
verificou-se que se mostraram insuficientes para comprovar o direito creditório alegado.
Diante destas constatações e o que dos autos consta, aí também aliado aos corretos
fundamentos da decisão recorrida, advogo o entendimento segundo o qual não é papel
deste colegiado recursal conceder infindáveis oportunidades para que o contribuinte
transponha aos autos documentos e/ou informações que venham confirmar seu direito,
digo isto pois entendo que tal concessão importaria em desrespeito aos prazos
estabelecidos na legislação processual de regência, como vimos anteriormente.
Prosseguindo um pouco mais, pode-se dizer ainda que é comezinho a obrigação do
sujeito passivo, desde a feitura de seu pleito reivindicatório, passando pela sua
manifestação de inconformidade, municiar sua pretensão em documentos hábeis e
suficientes para evidenciar a liquidez e certeza do crédito tributário cuja restituição
postula.
Por isso, e não por outra razão, é que a legislação impõe ao contribuinte o dever de
demonstrar sua liquidez e certeza. De outra forma dizendo, é ônus do sujeito passivo e
não da Administração Tributária tal mister.
Desta feita, não se pode, sob o pálio da "verdade material" suplantar toda e qualquer
regra processual aplicável ao processo administrativo fiscal federal a fim de, ao arrepio,
dentre outros, do princípio da isonomia, permitir seja desbancada a competência
originária da autoridade fiscal o mesmo do colegiado recorrido, para fins de substituir
tarefa que competia ao sujeito passivo, seja espontaneamente ou mesmo depois de
provocado, em face das sucessivas rejeições da sua pretensão.
Portanto, não é correto afirmar que a aventada a menor rigidez dos prazos para a
produção de prova tenha o condão de sobrepujar determinadas regras, vez que o
primado da "verdade material", na medida em que autoriza o julgador apreciar provas
e/ou indícios não contemplados pela instância a quo, impõe que estas tenham sido
produzidas no momento oportuno, o que não se observa nestes autos, uma vez que não
foram produzidas.
Portanto, é de se concluir pelo indeferimento do presente pleito.
III – Do mérito:
No mérito, a controvérsia gira em torno da possibilidade de aproveitamento
crédito de IPI concernentes a notas fiscais de aquisição de matérias primas, produtos
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.309 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911437/2009-61

intermediários e materiais de embalagens emitidas por estabelecimento na situação de cancelado
no CNPJ, reiterando os mesmo argumentos desenvolvidos por ocasião de sua manifestação.
Essa questão suscitada foi bem explicada no acórdão recorrido, verbis:
GLOSAS DE CRÉDITO – FORNECEDOR NA SITUAÇÃO DE CANCELADO NO
CNPJ
No que se refere às glosas dos créditos decorrentes de aquisições de fornecedor na
situação de cancelado no CNPJ, (motivo 4), na “RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS
COM CRÉDITOS INDEVIDOS – CRÉDITOS POR ENTRADAS NO PERÍODO”,
fornecedor com CNPJ no 96.569.397/0008-82, a manifestante limita-se a alegar que o
estabelecimento em comento estava à época supostamente regular perante as
Autoridades Fiscais, pois emitiu as notas fiscais que subsidiaram o pedido de
ressarcimento.
Entretanto, o que justamente gerou a glosa dos créditos é o fato da empresa estar
irregular à época, e não ter legitimidade para a emissão de notas fiscais. Em consulta
aos sistemas da Receita Federal confirmei que o fornecedor encontrava-se na situação
de cancelado no CNPJ, conforme abaixo:

Dessa forma, devem ser mantidas as glosas, pois são insuscetíveis de aproveitamento na
escrita fiscal os créditos concernentes a notas fiscais de aquisição de matérias primas,
produtos intermediários e materiais de embalagens emitidas por estabelecimento na
situação de cancelado no CNPJ.
REVISÃO DA APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL
Como resultado da reversão de parte das glosas efetuadas indevidamente, abaixo
apresento a “RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM CRÉDITOS INDEVIDOS –
CRÉDITOS POR ENTRADAS NO PERÍODO” contemplando somente as notas fiscais
cujas glosas não devem ser revertidas:
RELAÇÃO DAS GLOSAS MANTIDAS

Com efeito, na leitura da decisão recorrida e do próprio recurso interposto,
verifica-se que não há dúvidas quanto à improcedência de tais créditos, tendo esta se manifestado
de forma superficial contra as glosas enunciadas no despacho decisório.
De forma que o CARF possui jurisprudência pacífica na matéria, no sentido de
que são insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas fiscais
de aquisição emitidas por estabelecimento na situação de cancelado no CNPJ:
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.309 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911437/2009-61

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
(...)
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. CNPJ DA EMPRESA
FORNECEDORA. CADASTRO IRREGULAR.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas
fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagens emitidas por estabelecimento não cadastrado no CNPJ.
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. CNPJ DA EMPRESA
FORNECEDORA. CNPJ CANCELADO.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas
fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagens emitidas por estabelecimento na situação de cancelado no CNPJ. (Processo
no 10920.903639/2009-67; Acórdão no 3003-000.247; Relator Conselheiro Vinícius
Guimarães; sessão de 17/04/2019)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003PER/DCOMP.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA.
CNPJ CANCELADO.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas
fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagens emitidas por estabelecimento na situação de cancelado no CNPJ. (Processo
no 10980.902173/2006-25; Acórdão no 3402-007.554; Relator Conselheiro Pedro Sousa
Bispo; sessão de 29/07/2020)

No presente caso sob análise, a recorrente deixou de juntar as notas fiscais que
deram origem ao crédito pleiteado, bem como não há no autos qualquer comprovação dos
pagamentos realizados. Portanto, não se desincumbindo do ônus de comprovar a efetividade das
operações comerciais como por ela alegada.
Nunca é demais relembrar que o art. 373 do Código de Processo Civil (CPC)
estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou
seja, em regra, incumbe à parte fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando
prover o julgador com os meios necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do
fato deduzido como base da sua pretensão.
Como se percebe, o dever de provar incumbe a quem alega. Assim, creio que o
ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de lançamento tributário e
processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e compensação. Nestes, cabe ao
contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito, naqueles, cabe ao fisco provar a
ocorrência do fato gerador.
Tal é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.309 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911437/2009-61

produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Portanto, é de se concluir pelo indeferimento do presente pleito.
IV - Da conclusão:
Com fulcro nas razões supra expedida, voto no sentido de rejeitar o pedido de
diligência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital